Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705204-45.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: OSVALDO EUSTAQUIO ALEX DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por OSVALDO EUSTAQUIO ALEX DE OLIVEIRA para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, em razão do desatendimento da ordem de emenda e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em petição de ID 70223605, o apelante pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator